Tribunal: TJMT
Processo: 1017414-45.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017414-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INCORPORAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL QUE LABORAM NA POLITEC
– MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – VEDAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

2. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como esteja ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes esses requisitos legais, a medida deve indeferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1017414-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo Agravante, que objetivava a imediata de incorporação de auxílio alimentação na folha de pagamento dos servidores plantonistas da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, pelos fundamentos exarados no id. 141913654.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
antecipação da tutela não configura satisfação do pedido principal, eis que o pedido principal é a condenação ao pagamento dos valores retroativos e os que surgirem ao longo da demanda.

Prossegue aduzindo que,
a confirmação da liminar não esgota o mérito da ação, haja vista que nos autos é postulado o valor retroativo da verba, importância essa que o Agravante pode lograr êxito no final da demanda.

Assevera, ainda, que,
o Estado-agravado pode reaver esses valores, com desconto na folha de pagamento, no caso da liminar ser revogada em decisão de mérito.

Neste contexto,

requer
o provimento do presente agravo interno, de modo que a r. decisão monocrática proferida pela E. Relator do Agravo de Instrumento em epígrafe seja reformado para fins de atribuir efeito ativo no sentido de CONCEDER a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para liminarmente, determinar que o que o Estado de Mato Grosso, repasse na folha de pagamento dos servidores plantonista da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, no regime de plantão, o auxílio alimentação, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), nos moldes do Decreto N ° 1.332, de 29 de março de 2022
.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, disponível no id. 145034681, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pelo Agravante, que objetivava a imediata de incorporação de auxílio alimentação na folha de pagamento dos servidores plantonistas da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, pelos fundamentos exarados no id. 141913654.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que
antecipação da tutela não configura satisfação do pedido principal, eis que o pedido principal é a condenação ao pagamento dos valores retroativos e os que surgirem ao longo da demanda.

Prossegue aduzindo que,
a confirmação da liminar não esgota o mérito da ação, haja vista que nos autos é postulado o valor retroativo da verba, importância essa que o Agravante pode lograr êxito no final da demanda.

Assevera, ainda, que,
o Estado-agravado pode reaver esses valores, com desconto na folha de pagamento, no caso da liminar ser revogada em decisão de mérito.

Neste contexto,

requer
o provimento do presente agravo interno, de modo que a r. decisão monocrática proferida pela E. Relator do Agravo de Instrumento em epígrafe seja reformado para fins de atribuir efeito ativo no sentido de CONCEDER a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para liminarmente, determinar que o que o Estado de Mato Grosso, repasse na folha de pagamento dos servidores plantonista da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, no regime de plantão, o auxílio alimentação, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), nos moldes do Decreto N ° 1.332, de 29 de março de 2022
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.

Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, notoriamente a probabilidade do direito, na medida em que controvertida a questão de mérito invocada na ação.

Apesar de sustentar o contrário, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo Agravante (imediata inclusão na folha de pagamento de auxílio alimentação) inexoravelmente implica na deliberação do pedido principal (declaração do direito ao recebimento de auxílio alimentação), este de relevante controvérsia e carecedor de maior apreciação, pelo juízo de base.

Assim, tem-se que, o deferimento da medida liminar conferirá satisfação do objeto da ação, ainda que em parte, o que, sabe-se ser vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC.

Ademais, como bem asseverado na decisão agravada, a imediata incorporação da verba requerida à folha de pagamento dos servidores representados vem a representar evidente risco de irreversibilidade ou de difícil reparação, ao Agravado, pois não se pode olvidar a vultosa quantia que será abatida dos cofres públicos, causando impacto financeiro provável, sem que se tenha plano efetivo de retorno ao
status quo ante
, em caso de revogação ou improcedência da ação, situação que impede o deferimento do pleito, em consonância com o art. 300, §3º, do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL Nº 10.709/18 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como esteja ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes esses requisitos legais, a medida deve indeferida.

2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

3. Ademais, conquanto o Estado de Mato Grosso não negue encontrar-se em atraso quanto aos repasses na área da saúde, vem adotando medidas para a solução do problema, a exemplo da edição da Lei estadual nº 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, o que deve ser levado em consideração, sobremodo diante do agravamento da grave crise financeira estadual pela pandemia de Covid-19.

(TJMT, N.U 1010892-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15-12-2020, Publicado no DJE 17-12-2020)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022